Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-94.2018.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001742-94.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSILENE BISPO DO CARMO - CPF: 018.248.511-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 362.027.971-34 (APELANTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), WESLEY REZENDE DA SILVA - CPF: 045.320.031-13 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 459.626.931-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001742-94.2018.8.11.0013

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR QUE ADENTROU A VIA PRINCIPAL, SEM A DEVIDA CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA -
DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o condutor do veículo adentra via principal, sem a devida cautela, e colide com motocicleta que por ela transitava, age de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando-se responsável pela ocorrência do acidente de trânsito
.

Não comporta redução a indenização por danos morais arbitrada em valor razoável.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde a data do evento danoso (Súmula 54)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1001742-94.2018.8.11.0013

APELANTE: OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS.

APELADO: ROSILENE BISPO DO CARMO.

Processo na origem: 1001742-94.2018.8.11.0013

Comarca de Pontes e Lacerda.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Responsabilização Civil Em Razão De Ato Ilícito (Proc. n° 1001742-94.2018.8.11.0013) que
ROSILENE BISPO DO CARMO
move contra
OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS
.

SENTENÇA
(ID 151418763): julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (21 de agosto de 2017), a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula no. 54 do STJ. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 151418768):
OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS

alega que o fundamento da sentença para caracterizar a culpa do requerido é o fato de que ele ter atravessado a Av Minas Gerais, que é via preferencial. Argumenta que não havia sinalização a demonstrar que a via era preferencial e, como ele não mora naquele município, não poderia saber desse fato. Insiste que se não há sinalização, deve ser aplicado o disposto no art. 29, III, c do CTB. Sustenta que deve ser levado em conta o laudo pericial confeccionado pela Politec, que indica como causa do acidente o mesmo dispositivo. Argumenta que o autor não possuía habilitação para conduzir a motocicleta, o que implica em ausência de conhecimento da norma de trânsito. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a culpa exclusiva da vítima ou no mínimo a culpa concorrente da vítima. Alternativamente, requer redução do valor da indenização. Por fim requer que os juros de mora sejam computados da sentença.

CONTRAMINUTA
: (ID 151418774) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001742-94.2018.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS
de sentença que, na Ação de Responsabilização Civil Em Razão De Ato Ilícito (Proc. n° 1001742-94.2018.8.11.0013) que lhe move
ROSILENE BISPO DO CARMO
,
julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (21 de agosto de 2017), a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula no. 54 do STJ. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

A autora
ROSILENE BISPO DO CARMO
propôs a ação de responsabilização civil contra
OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS
, ao argumento de que o veículo que o requerido dirigia teria invadido a via por onde transitava a motocicleta conduzida pelo seu filho, causando seu óbito em decorrência de traumatismo craniano.

A sentença foi de procedência para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$70.000,00.

O requerido recorre e busca afastar a condenação, ou o reconhecimento da culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, consequentemente, a redução proporcional da indenização.

Da análise dos documentos, principalmente os oficiais (boletim de ocorrência, laudos periciais), se depreende que o motorista que conduzia o veículo FIAT (requerido) vinha pela Rua Antônio Gomes no sentido bairro/centro e, ao adentrar o cruzamento com a Av Minas Gerais, colidiu com a motocicleta conduzida pelo filho da autora.

A sentença atribuiu a culpa ao requerido, ao fundamento de que se exige maior atenção e cuidado daquele que ingressa na via principal.

Nesse sentido, tem decidido os tribunais pátrios:

“RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RÉU QUE TRAFEGAVA POR VIA SECUNDÁRIA E INGRESSOU ABRUPTAMENTE NA VIA PRINCIPAL COLIDINDO CONTRA A LATERAL DO AUTOMÓVEL DA AUTORA – PRESUNÇÃO DE CULPA POR INGRESSO NA VIA PREFERENCIAL NÃO AFASTADA
- PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBOROU AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA PETIÇÃO INICIAL - ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA ESTAVA ACIMA DO LIMITE DE VELOCIDADE QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA – DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER RESSARCIDOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial, a invasão de via preferencial gera presunção juris tantum de responsabilidade pelo evento
: "
Age imprudentemente e responde pelas consequências o motorista que adentra a via preferencial, advindo de imóvel lindeiro, sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor
". 2. O dano material está devidamente comprovado pelos orçamentos que acompanham a inicial, sendo compatíveis com a extensão dos danos sofridos (fls. 19/26). 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 00205323120198260001 SP 0020532-31.2019.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

E ainda:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO DO MOTORISTA REQUERIDO DE UMA VIA SECUNDÁRIA PARA UMA VIA PRINCIPAL SEM A DEVIDA CAUTELA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS RECONHECIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Em regra, é subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidente de veículo, impondo a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como, do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo causal entre os prejuízos e o evento danoso, como na hipótese de ser identificada a culpa exclusiva da vítima, a teor do artigo 927 e do artigo 186, ambos do Código Civil de 2002. II.
No caso, resultou conclusivamente da prova produzida, nos autos, a responsabilidade do Réu pela ocorrência do sinistro noticiado na Petição Inicial, porquanto não guardou a cautela necessária ao proceder à manobra de conversão em via preferencial, não tendo a parte Requerida juntado provas objetivas que eventualmente pudesse afastar essa conclusão
. Ademais, afigurou-se incontroverso que, caso não procedido o Requerido com a noticiada manobra de conversão para ingresso em outra via de acesso, o acidente não teria ocorrido, impondo-lhe a responsabilidade por esse fato. Por sua vez, no tocante à existência de culpa concorrente em virtude de o Autor conduzir a sua filha menor (à época, com 03 três meses de vida), no banco dianteiro do automóvel, conforme confessado, expressamente, pelo próprio Autor, em seu depoimento pessoal, impôs-se o reconhecimento da culpa concorrente do condutor do veículo (Autor) em relação aos danos sofridos pela menor, HELOÍSA BRAGA TEIXEIRA. III. (...). VIII. Recursos conhecidos e parcialmente providos . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível interposto por GERALDO CEQUIM para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento , no sentido de reduzir o valor da indenização por danos morais atribuída à menor, HELOÍSA BRAGA TEIXEIRA , reformando a Sentença, neste particular, para fixar o respectivo quantum indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); bem como, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Adesiva , interposto pela parte Autora , para reformar, parcialmente, a Sentença, condenando o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, em favor do Autor, SIDIRLEY ALVES TEIXEIRA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fundamentação retroaduzida. (TJ-ES - AC: 00012296920148080013, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Em sua defesa, o requerido alega que não havia placas de sinalização no local que indicassem que a via onde pretendia adentrar era preferencial e que, por não residir naquele município, não tinha como saber qual via seria a principal.

Tal argumento, ao invés de elidir a culpa do requerido, que indubitavelmente adentrou sem a devida cautela a via que cruzava aquele por onde trafegava, deveria sim ter dobrado o cuidado e a atenção ao trafegar em local desconhecido, como alegou.

Se o requerido não tinha conhecimento de qual das duas vias era a via principal, deveria ter parado e se certificado de que não havia outros veículos nas proximidades e que poderia conseguir seu intento em segurança, porém não o fez.

A ausência de sinalização não permitia que o requerido deduzisse que a via pela qual transitava era a principal e, desse modo, adentrar sem o devido cuidado, ocasionando o acidente que culminou na morte do filho da autora.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença na parte em que reconheceu a culpa o requerido pelo evento acidente
.

O requerido alega ainda que a culpa teria sido exclusiva da vítima ou, pelo menos, concorrente, pelo fato de que a vítima não possuía habilitação para pilotar a motocicleta.

No entanto, dirigir sem possuir CNH constitui mera infração administrativa e não enseja, por si só, culpa por evento danoso, principalmente quando tal conduta em nada contribuiu para a ocorrência de acidente de trânsito.

Como dito anteriormente, a vítima apenas trafegava pela Av Minas Gerais, sem relato de que estivesse embriagado ou em alta velocidade ou conduzindo de forma perigosa, de modo que só se pode concluir que foi o motorista requerido quem invadiu a via preferencial e, assim, causou o acidente.

Portanto,
não comporta reforma a sentença porque não restou caracterizada a culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima
.

No que diz respeito ao valor da indenização, melhor sorte não socorre o apelante, porquanto deve atender as funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil, mormente quando arbitrada em valor razoável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESSARCIMENTO COM OS GASTOS DO FUNERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. EXECUÇÃO DE MANOBRA. NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA DA REQUERIDA DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO VITALÍCIA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA VIÚVA. PENSIONAMENTO DEVIDO. 2/3 DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA VÍTIMA.
INDENIZAÇÃO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Afigura-se defeso à Corte recursal examinar matéria não enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O reconhecimento da obrigação de indenizar requer a presença dos seguintes pressupostos legais: a) o dano; b) a culpa; e c) a relação de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. In casu, dos elementos coligidos aos autos restou comprovada a negligência do motorista condutor do veículo de propriedade da requerida, que, ao executar manobra, ocasionou o óbito do cônjuge e pais dos autores, configurando os pressupostos necessários a responsabilização civil pelos danos decorrentes do ato ilícito por ele praticado. 3. A responsabilidade civil material que tem como finalidade predominante o suprimento da ausência do membro co-provedor de acordo com a necessidade dos membros familiares, é dispensável de prova quanto à dependência econômica dos familiares quando se tratar de famílias de baixa renda, casos em que a dependência é presumida. 4. A pensão mensal devida à família, no caso de morte de seu ascendente, deve ser fixada na proporção 2/3 (dois terços), considerando a presunção de que a vítima gastaria em vida 1/3 de seu salário com seu próprio sustento. 5.
O quantum indenizatório fixado pelo julgador singular em R$ 100.000,00 não merece redução, uma vez que condiz com as particularidades fáticas do caso concreto e não destoa dos valores arbitrados em situações semelhantes, em que se busca a reparação de danos morais pelo resultado morte decorrente de acidente de trânsito
. 6. Atento ao comando legal que indica a necessidade de majoração dos honorários em caso de recurso (art. 85, § 11 do CPC), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, considerando, para tanto, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. PRIMEIRO APELO INTEGRALMENTE CONHECIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS DESPROVIDOS. (TJ-GO 50890403020178090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

Portanto,
não comporta reforma a sentença que arbitrou a indenização pelos danos morais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
.

Por fim, o apelante requer que os juros de mora incidam sobre o valor do dano moral a partir da prolação da sentença.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde a data do evento danoso (Súmula 54), como arbitrado na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – PRELIMINAR REJEITADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - MORTE DA VÍTIMA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE - IRRELEVÂNCIA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO FOI CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A INCIDIR NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EVENTO DANOSO – SÚMULA DE N.o 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É evidente que a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, fixada na sentença recorrida, é direcionada aos genitores da vítima e não ao espólio, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa do último.

2. Além do mais, mesmo que se acolhesse a ilegitimidade ativa do espólio, nenhuma nulidade acarretaria à sentença recorrida, já que, como dito em linhas acima, as demais partes do polo ativo são os genitores da vítima que, infelizmente, veio a falecer.

3. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido, notadamente através do Laudo Pericial Criminal de n.o 02-02-02-000739-2007 (id. 141099686 – pág. 41), restou claramente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do passageiro do veículo automóvel de propriedade da requerida, ora apelante.

4. Tanto é assim que, ao lançarem suas considerações técnico-periciais, os peritos criminais da POLITEC, expressamente consignaram que, o acidente de trânsito que vitimou o filho dos requerentes, ora apelados, somente ocorreu em razão do ocupante do veículo automóvel Celta, ao abrir a porta, ter interceptado a trajetória do veículo motocicleta que transitava na faixa de rolamento.

5. Nesse passo, levando em consideração que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo passageiro do veículo de propriedade da requerida, ora apelante, não há como afastar a responsabilidade da última pelos danos causados.

7. Também, não há que se falar que, em razão do suposto excesso de velocidade da vítima, deve ser a ela imputada a culpa exclusiva ou a culpa concorrente pela ocorrência do acidente, haja vista que, além de se tratar de mera infração administrativa, não foi a causa preponderante para a sua ocorrência.

8. Continuando, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, uma vez que a morte de um ente querido, ainda mais um filho, inevitavelmente, gera sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta e angústia, que afetam os atributos de personalidade dos familiares/genitores, dispensando a produção de provas nesse sentido.

9. No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

10.
Não há que se falar que o termo inicial dos juros de mora, a incidir sobre o valor da indenização por danos morais, seja a partir da prolação da sentença, eis que, conforme a Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando de responsabilidade extracontratual sua incidência é desde o evento danoso.

11. Por fim, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a pensão seja afastada, uma vez que, tratando-se os requerentes/genitores da vítima pessoas de baixo poder econômico-financeiro, a jurisprudência tem entendimento no sentido de que, independentemente da efetiva comprovação, a dependência econômica é presumida. (N.U 0016725-34.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Assim, não comporta reforma a sentença que determinou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula de n.o 54, STJ).

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023